Tribunal: TJMT
Processo: 0000593-59.2009.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000593-59.2009.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A G BALBINO - CNPJ: 05.651.848/0001-02 (APELADO), ANDERSON GOMES BALBINO - CPF: 839.269.842-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), WANDER FERNANDEZ NAVES - CPF: 032.678.621-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o, DA LEI N.o 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0000593-59.2009.8.11.0025, ajuizada em desfavor de
A G BALBIDO
e
ANDERSON GOMES BALBINO
, reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“VISTOS.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo
ESTADO DE MATO
GROSSO em face de
A G BALBINO – ME
e ANDERSON GOMES BALBINO que tramita há mais de 13 anos sem que o exequente consiga encontrar bens do executado passíveis de penhora. Constatando que o feito tramita há mais de uma década sem qualquer efetividade, determinou-se a manifestação da Fazenda Pública sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário (id 86203309), tendo o Estado permanecido inerte nessa questão, requerendo, tão somente, a suspensão do feito.

Do compulsar dos autos verifica-se que a presente execução fiscal foi ajuizada em fevereiro/2009, ocorrendo a citação do executado em novembro/2013 e, desde junho/2016, quando foi realizada a tentativa de penhora de ativos financeiros em nome do executado para saldar a dívida, o feito segue em rodas, sem qualquer ação efetiva, ante a imensa dificuldade do credor em identificar o paradeiro dos bens do devedor. Da leitura dos autos se extrai que frustrada parcialmente a tentativa de penhora, em julho/2016 foi realizada a carga dos autos pela PGE/MT para se manifestar e, portanto, a partir dessa data teve a Fazenda Pública ciência da não localização de bens do executado.

Nesse diapasão, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, fixou as balizas de aplicação e interpretação da regra do art. 40, e seus parágrafos, da Lei n. 6.830/80, assinalando, sobre o início da contagem da prescrição intercorrente que ela ocorre da seguinte maneira:
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
(Tema 566/STJ). Pois bem. Como se viu acima, desde julho/2016 a Fazenda Pública teve a ciência de que não haviam sido localizados bens do devedor para serem constritos, e aportou-se aos autos, em setembro/2016, manifestação requerendo a transferência dos valores penhorados e a intimação do executado via correio.

Tomando por base esses marcos temporais, e aplicando o entendimento fixado no Tema n. 566, temos então que, independente de declaração judicial, de aviso prévio ou de intimação específica, 1 ano depois da primeira notícia de que a busca por bens do executado havia sido infrutífera, o prazo de prescrição intercorrente voltou a correr, já que o lapso anual de suspensão, previsto no art. 40, § 1o da LEF, já havia se esvaído, como acha-se estampado, com todas as letras no Tema n. 567/STJ: “
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável

(Tema 567/STJ). Iniciada a contagem do prazo quinquenal de prescrição do crédito tributário em outubro/2013, assinala também a Corte Cidadã que somente “
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”
(Tema 568/STJ), e, portanto, faz-se necessário auscultar se durante esses anos desde que a marcha prescricional foi retomada, em momento algum houve sustação de sua contagem, pela existência da chamada “efetiva constrição patrimonial”. O folhear dos autos demonstra que realizaram-se pesquisas via BACENJUD (fl. 13 – Id. 50511109, fls. 16 – Id. 50511112), RENAJUD (fls. 17-18 – Id. 50511112), INFOSEG (fl. 08 – Id. 50511109), e nenhuma delas foi totalmente exitosa, o que demonstra que o curso da prescrição intercorrente nunca sofreu qualquer interrupção e, portanto, a única conclusão possível e adequada é a de que o crédito tributário em excussão se acha completamente fulminado pelo tempo, desde julho de 2022.

Destarte,
RECONHEÇO
a prescrição intercorrente e
JULGO EXTINTO
o presente processo executivo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC e do art. 156, V, do CTN. Considerando que os valores penhorados na conta bancária do executado já foram transferidos para conta judicial vinculada ao presente feito (fl. 14-15 - Id. 50511109), intime-se o executado para indicar seus dados bancários para transferência do numerário. Após, expeça-se o competente alvará. Na hipótese do executado ter sido citado por edital ou em caso de inércia, oficie-se à instituição bancária para que informe a conta bancária cujos valores foram constritos e, empós, promova-se a transferência do referido montante para a conta indicada.
Promova-se a baixa do registro do nome do devedor junto à Central de Indisponibilidade dos Bens, tendo em vista a inclusão fl. 23 – Id. 50511112
. Promova-se a baixa de eventuais penhoras, constrições e bloqueios porventura existentes nos presentes autos. Ante a dicção do art. 26 da LEF, sem custas processuais e honorários advocatícios na hipótese. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo e, transitada em julgado, arquive-se definitivamente.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que
não houve o transcurso do lapso temporal necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois segundo este, a contagem iniciou-se apenas em 30.06.2016.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a referida prescrição e reformar a decisão objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R A

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no processo n.o 0000593-59.2009.8.11.0025, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Dá análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 12.02.2009, a presente ação de execução fiscal em desfavor de
A G BALBIDO
e
ANDERSON GOMES BALBINO
, visando ao recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento do
imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS)
, inscrito na CDA n.o 20081770, cujo valor alcançava a importância de R$ 102.839,28 (cento e dois mil e oitocentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos).

A parte executada foi citada, por AR, em 06.02.2015, transcorrendo o prazo concedido para pagamento, sem que esta quitasse a dívida ou se manifestasse, conforme se vê na pág. 23 - ID. 141137654.

Na sequência, foi deferida, pelo juízo
“a quo
”, a penhora
“on-line”
de valores, via BacenJud, realizada em 21.06.2016, a qual foi insuficiente a satisfação da dívida fiscal executada (pág. 7/8 - ID 141137655).

À vista disso, a parte exequente, ora apelante, tomou ciência da constrição insatisfatória em
01.07.2016
, conforme documento constante da pág. 24 - ID. 141137653, onde foi grafado o envio do processo à Procuradoria, o que, também, pode ser conferido mediante consulta aos andamentos processuais, no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça.

Em
15.08.2022
foi sentenciado o feito, oportunidade em que foi reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e julgado extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC e do art. 156, V, do CTN.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, preleciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)"

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado em 16.10.2018, firmou entendimento no sentido de que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão processual, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, a qual independe da intimação da parte exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. [...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)."

Nos termos do voto do Excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens, bem como intimada a Fazenda Pública.

Como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização/penhora de bens, pois tomou ciência da diligência negativa na data de 01.07.2016, iniciando, portanto, a suspensão de 01 (um) ano prevista no art. 40, da Lei n.o 6.830/80.

A propósito
, “
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
” (REsp 1.340.553/RS).

De ver-se que, “in casu”, o Magistrado do primeiro grau apontou os marcos iniciais da contagem do prazo em relação à CDA executada, nos exatos do precedente vinculante.

Observa-se, que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal, vejamos:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

(N.U 0001618-98.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)”

Assim, em
01.07.2016
passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em
01.07.2017
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente que foi alcançada em
01.07.2022
, e a sentença foi proferida no dia
15.08.2022
.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objetos da demanda foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do art. 40, da Lei n.o 8.630/80.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022